Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. SAÚDE PÚBLICA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NECESSIDADE ATUAL DA CIRURGIA. ELUCIDAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO CONSERVADOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO DESCARTADO. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA.
1. Em sentido processual, o princípio do devido processo legal obriga a que se respeitem as garantias processuais e as exigências necessárias para a obtenção de uma sentença justa.
2. A ausência de dilação probatória para averiguar a necessidade atual do ato cirúrgico de reparação de fratura de fêmur, que não exsurge do contido no caderno processual, autoriza a nulidade da r. sentença, por violação ao devido processo legal.
3. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
4. Embora o Paciente tenha recebido alta hospitalar, por ter o médico responsável optado por tratamento conservador em razão de consolidação da fratura, não houve o descarte do procedimento cirúrgico, que, inicialmente, se fazia necessário. Nessas circunstâncias, não há como afastar o interesse processual do Autor, uma vez que a presente ação é o instrumento suficiente e necessário para obter o tratamento médico adequado para preservar a higidez e a integridade física dele, diante da gravidade do estado de saúde apresentado.
5. Se a causa não está madura para julgamento de mérito (CPC/15, artigo 1.013, § 3o), porque inexiste nos autos um relatório médico circunstanciado atual do paciente para impor a cirurgia ora pleiteada, impõe-se a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.